Tribunal: STF
Processo: HC 86198
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-17
Data de publicação: 2007-04-17

Ementa:
EMENTA: I.  Habeas corpus: prescrição: ocorrência, no caso,
   tão-somente quanto ao primeiro dos aditamentos à denúncia (L.
   8.666/93, art. 92), ocorrido em 28.9.93.
II. Alegação de
   nulidade da decisão que recebeu a denúncia no Tribunal de Justiça
   do Paraná: questão que não cabe ser analisada originariamente no
   Supremo Tribunal Federal e em relação à qual, de resto, a
   instrução do pedido é deficiente.
III. Habeas corpus: crimes
   previstos nos artigos 89 e 92 da L. 8.666/93: falta de justa
   causa para a ação penal, dada a inexigibilidade, no caso, de
   licitação para a contratação de serviços de advocacia.
1. A
   presença dos requisitos de notória especialização e confiança, ao
   lado do relevo do trabalho a ser contratado, que encontram
   respaldo da inequívoca prova documental trazida, permite concluir,
   no caso, pela inexigibilidade da licitação para a contratação
   dos serviços de advocacia.
2. Extrema dificuldade, de outro
   lado, da licitação de serviços de advocacia, dada a
   incompatibilidade com as limitações éticas e legais que da
   profissão (L. 8.906/94, art. 34, IV; e Código de Ética e
   Disciplina da OAB/1995, art. 7º).